Tribunal: STF
Processo: HC 250648
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.12.2024 por Alex Sampaio Martins, advogado, em benefício de Gilberto Francisco Bueno, contra decisão do Desembargador Convocado no Superior Tribunal de Justiça, Otávio de Almeida Toledo, que, em 19.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.997/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 11.12.2024, pelo juízo da Vara Criminal de Ibitinga/SP (Processo n. 1501600-16.2024.8.26.0236), pela apontada prática dos delitos previstos no art. 147 e no § 13º do art. 129 do Código Penal (ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica).



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2387819-28.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 17.12.2024, o Relator, Desembargador Zorzi Rocha, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que foi preso cautelarmente pelo crime de lesãocorporal, praticado no âmbito da violênciadoméstica. Alega sofrer constrangimento ilegal porparte da Autoridade Coatora em razão da decisão,carecedora de fundamentação idônea, que indeferiuseu pedido de revogação da prisão preventiva, semindicação de motivo concreto e objetivo a justificara segregação cautelar. Alega também que: 1. os requisitos da prisão preventiva não estão presentes; 2. “a própria Vítima declarou ter incorrido emdenunciação caluniosa, e a suposta testemunhassequer estava no local dos fatos”. Pede a concessãoda Ordem, também em liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou substituída por qualquer dasmedidas cautelares alternativas, expedindo-se dealvará de soltura (fls.01/06). Vieram documentos (fls.07/83).



    Indefere-se o pedido de liminar. Vê-se que a decisão judicial queindeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva (fls.81/82, datada de 13.12.2024), está fundamentada em termos regulares e concretos, e aanálise do mérito da Impetração depende de juízovalorativo, não cabível neste momento preliminar.



    Ante a documentação já apresentada,fica dispensada a requisição de informações à Autoridade Coatora a qual, contudo, deve sercientificada desta Impetração.



    Faça-se vista à Procuradoria Geralde Justiça e tornem” (fls. 93-94, e-doc. 2).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 969.997/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.11.2023, o Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a decisão decretadora de prisão preventiva, proferida inicialmente pelo nobre magistrado de primeira instância e mantida pelo ilustre relator do Tribunal Estadual, contraria o correto e pacífico entendimento desse E. Superior Tribunal de Justiça, simplesmente por culminar em ilegalidade flagrante, passível de correção imediata, não havendo como aguardar o desfecho definitivo do Habeas Corpus apresentado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ou recurso do processo crime” (fl. 4, e-doc.1).



    Afirma que “sequer há elementos que possam viabilizar a propositura de uma ação penal, tendo em vista que suposta testemunha sequer estava no local dos fatos e a Vítima declarou que o Paciente não a agrediu ou ameaçou” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer o impetrante, em razão da flagrante ilegalidade, que seja afastada a súmula 691 (STF) e possível supressão de instância, para que:



    A) Seja concedida ordem liminar para a revogação da prisão preventiva, ou a concessão da liberdade provisória;



    B) Requer ainda que ao final, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente, para confirmar-se a decisão liminar;



    C) Por fim, sendo constatada qualquer outra ilegalidade, requer o impetrante a concessão de ordem de ofício” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada.



    O Desembargador Convocado no Superior Tribunal de Justiça, Otávio de Almeida Toledo, que, em 19.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.997/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o  Habeas Corpus n. 2387819-28.2024.8.26.0000 foi julgado prejudicado ao fundamento de que, “em decisão judicial datada de 08.01.2025, foi concedida a liberdade provisória ao Paciente, sendo determinada a expedição de alvará de soltura”.



    7. Concedida a liberdade provisória pelo juízo de primeira instância tem-se a perda do objeto desta ação.



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora